Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703180-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PATRICIA DE SOUZA DANTAS RECORRIDO: TOSTEX ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA EM CONTRARRAÇÕES. ACOLHIMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. INSUCESSO DO NEGÓCIO. CULPA DA FRANQUEADORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar acolhida. 2. Cabe destacar que a franquia empresarial (ou franchising) na época da assinatura do Contrato de Franquia Empresarial discutido nos autos, vigia a Lei no 8.955/1994, a qual conceituava em seu art. 2o que ?franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício?. 2.1. Posteriormente, a Lei no 13.966, de 26 de dezembro de 2016 (Lei da Franquia), revogou a Lei no 8.955/1994, e disciplinou sobre o sistema de franquia empresarial. 3. Compulsando os autos, observa-se que as partes firmaram o Contrato de Franquia Empresarial em 01/07/2015, que teve por objeto a implantação, operação e gestão, de um estabelecimento empresarial que terá como atividade principal a comercialização de produtos alimentícios, tendo o seu cardápio oficial, composto especialmente por refeições a base de sanduiches tostados, cafés, bebidas e complementares, que foram idealizados, experimentados, formatados e padronizados pela Franqueadora, para a Rede de Franquias TOSTEX. 4. Inobstante os argumentos da requerente/apelante de que a parte ré/apelada violou o dever de transparência, bem como que restou demonstrada a existência de vícios na Circular de Oferta de Franquia, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além do Contrato de Franquia Empresarial pactuado entre as partes e a circular de oferta acostada aos autos conter de forma expressa todas as informações a respeito da franqueadora, balanços financeiros, direitos e obrigações dos contratantes, estimativas de rentabilidade, cronogramas, taxas, dentre outros, a parte recorrente sequer especificou quais seriam efetivamente as omissões ou informações falsas que supostamente estariam dispostas nos aludidos documentos. 4.1. Além disso, mesmo que o quiosque unidade franqueada fosse um projeto piloto, os citados documentos continham os dados essenciais exigidos pela legislação brasileira, de forma a permitir que a requerente detivesse todas as características específicas da franquia. 5. Em relação à indenização referente aos equipamentos e mobílias apropriados ilegalmente pela franqueadora, ao argumento de que a ré/recorrida inventariou o quiosque, desativando sua instalação e contratando empresa especializada em transporte, guarda e zelo do mobiliário e equipamento, verifica-se que tais argumentos não merecem prosperar, tendo em vista que, conforme documentos acostados aos autos, os equipamentos e mobílias foram encaminhados à empresa especializada às custas da parte requerida/recorrente para armazenamento e posterior venda a outro franqueado interessado, consoante sugerido pela ré/apelada e acordado entre as partes. 5.1. Além disso, cumpre destacar que tal situação ocorreu ante a impossibilidade de guarda dos mobiliários pela requerente/recorrente após o encerramento das atividades do quiosque. 5.2. Outrossim, os bens se deterioraram em virtude da inércia da autora/recorrente, já que desde 2016 a empresa especializada em armazenamento aguardou a proprietária/apelante entrar em contato para retirar o que não aconteceu. 6. No que concerne aos argumentos de que a autora/recorrente teve diversos prejuízos com a aquisição da unidade franqueada, em razão das irregularidades provocadas pela franqueadora/apelada na instalação, estruturação e inauguração do quiosque em questão, bem como que a parte ré/apelada deveria ter norteado melhor as decisões sobre o formato e tamanho da loja, a quantidade de insumos e sobre o ponto em que foi instalada, nota-se que tais afirmações não prosperam, tendo em vista que, além dos problemas na implantação da unidade franqueada da parte autora/apelante não ter sido condição determinante para o insucesso do empreendimento e continuidade deste, no que tange ao local de instalação da referida unidade, de acordo com a Circular de Oferta de Franquia acostada aos autos, tal escolha era de responsabilidade da franqueada/apelante. 6.1. Ademais, a requerida/apelada propôs à autora/apelante um pacote de incentivo para que pudesse otimizar os rendimentos da requerente, quais sejam, a isenção de royaties, ajuda para transferência do quiosque para um novo ponto e o custeio de três meses de aluguel da requerente, entretanto, a ora recorrente resolveu encerrar as atividades em janeiro/2016. 6.2. Destarte, diante dos elementos probatórios dispostos nos autos, observa-se que a ré/recorrida cumpriu suas obrigações de forma substancial, não restando, assim, comprovada a culpa desta na rescisão do contrato, já que não ficou demonstrada qualquer conduta da requerida no insucesso da unidade franqueada pela autora/recorrente. 7 Dessa forma, tendo em vista que não restou demonstrada que a conduta da ré/apelada foi determinante para o encerramento das atividades da unidade franqueada adquirida pela autora/recorrente, tem-se que não há que se falar em indenização por danos materiais e lucros cessantes. 8. No mesmo sentido, verifica-se que não restaram configurados os pleiteados danos morais, haja vista que, além de restar configurado nos autos que a requerida/apelada não teve culpa na rescisão do contrato entabulado entre as partes, o simples inadimplemento contratual da parte ora recorrida no início da operações da unidade franqueada não foi capaz de atingir a esfera moral da parte ora apelante. 5. Recurso de apelação interposto conhecido parcialmente e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 402, 422, 884, 885, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando, em síntese, a ocorrência dos danos material e moral no caso em tela. Defende o seu direito de reparação por todo dano material sofrido em decorrência do contrato de franquia firmado entre as partes, porquanto restou comprovada a culpa exclusiva da ré, ora recorrida, pelo insucesso total do negócio. Tece considerações sobre o dever de indenizar decorrente da conduta da franqueadora. Aduz que restou incontroverso nos autos que a franqueadora apropriou-se indevidamente dos equipamentos e das mobílias da unidade franqueada. Assim, pede seja a recorrida condenada ao pagamento de R$ 466.701,57 (quatrocentos e sessenta e seis mil, setecentos e um reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados WENDERSON APARECIDO NUNES DOS SANTOS, OAB/RJ 179.266 e LUCIANA KALK DA SILVA, OAB/RJ 199.833. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 186, 402, 422, 884, 885, 927 e 944, todos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca dos danos material e moral do caso em tela, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1855463/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). Determino que que as publicações referentes à recorrente sejam feitas em nome dos advogados WENDERSON APARECIDO NUNES DOS SANTOS, OAB/RJ 179.266 e LUCIANA KALK DA SILVA, OAB/RJ 199.833. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028